Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017418-87.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.489.471-12 (IMPETRANTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.489.471-12 (PACIENTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), JONATHAN LEMES DOMININGUECI - CPF: 043.329.501-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON PASCOINI PRUDENCIO - CPF: 020.211.111-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REU), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2o, I E IV DO CP – DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TESE SUPERADA – PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – PROCESSOS CRIMINAIS EM TRAMITAÇÃO JUÍZO DE ORGEM – DECISÃO SUPERVENIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais o paciente é reincidente.

No que concerne a nulidade da quebra do sigilo telefônico e devolução do aparelho celular, em pesquisa aos andamentos processuais, observa-se que foi analisado douto magistrado. Desse modo, os pedidos restam prejudicados.

Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para rever a ordem de prisão.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5o, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e 648, I ambos do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Alisson Vitor Araújo da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Id 24017995)

Narra inicialmente que o paciente encontra-se custodiado desde 29 de outubro de 2019, pela prática do crime, em tese, tipificado no art. 157, §2o, II e §2o-A, I do Código Penal.

Relata que a demora da realização da audiência de custódia constitui inequívoco constrangimento ilegal infligido ao paciente, pois viola o artigo 1o da Resolução 2013/2015.

Expõe ainda que em uma eventual condenação, certamente, o paciente não ficará privado de sua liberdade.

Aduz que, o paciente não irá evadir-se do distrito da culpa, haja vista que possui família, bem como não impedirá a produção de provas, pois não há nenhuma informação de que tenha ameaçado ou possa vir a ameaçar testemunhas.

Desse modo, explicita que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual se mostra descabida e ilegal a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ainda relata,
“Destarte, não está o Paciente enquadrado nos motivos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: "... garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. ”

Desse modo, requereu, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, colocando-o imediatamente em liberdade e caso entenda necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida conforme Id 24395998.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora conforme Id 27603043.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 28342471)

“Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Arguição de ilegalidade em virtude da demora para a realização da audiência de custódia. Improcedência. Audiência de custódia realizada em tempo oportuno, sem qualquer prejuízo ao paciente. Presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes. Pena hipotética e ausência de homogeneidade não permitem o indeferimento da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020